Tribunal: TJMT
Processo: 1007562-65.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007562-65.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (IMPETRADO), CRISTHIAN BRUNO BARBOSA DIAS - CPF: 048.028.641-83 (PACIENTE), CRISTHIAN BRUNO BARBOSA DIAS - CPF: 048.028.641-83 (PACIENTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), DIEGO GONZAGA MIRANDA - CPF: 026.191.181-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ALEXANDRE GARCIA DA SILVA - CPF: 057.589.561-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO GONZAGA MIRANDA - CPF: 924.635.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS CAMPOS DA SILVA - CPF: 070.895.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY DA SILVA - CPF: 039.986.501-21 (TERCEIRO INTERESSADO), YGOR LOPES AMORIM - CPF: 044.442.901-88 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DE ALMEIDA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS

– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – OPERAÇÃO CAPTARE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – AÇÃO PENAL COMPLEXA – PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL JUSTIFICADA PELA PLURALIDADE DE RÉUS PRESOS E DE CRIMES – FEITO QUE AGUARDAVA A APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS PELAS PARTES – PROVIDÊNCIA FINALIZADA – AUTOS RECENTEMENTE CONCLUSOS PARA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VERIFICADA – SITUAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFICA A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – PRETENSO BENEFICIÁRIO QUE OSTENTA ANTECEDENTE POR VIOLAÇÃO AO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – COVID-19 – RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prolação da sentença fica enfraquecida diante da inexistência de desídia por parte do Juízo processante e das particularidades da causa, quando a prorrogação na prestação jurisdicional decorre da complexidade natural do feito, em que figuram 31 réus, com diversidade de advogados, e já houve o desmembramento em relação aos réus presos.

Não há falar em desproporcionalidade da prisão quando a medida se mostra mais adequada ao caso concreto, mormente na hipótese em que o pretenso beneficiário é reincidente em crime da Lei de Drogas.

Embora não se desconheça o grave momento vivenciado pela sociedade, diante da situação de pandemia pelo novo coronavírus, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares, sobretudo,
in casu
, em que não se comprovou que o pretenso beneficiário está inserido no grupo de risco.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Cristhian Bruno Barbosa Dias
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que se alega a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para prolação da sentença e violação ao princípio da homogeneidade, pois, na hipótese de procedência da ação penal, o paciente estará sujeito à pena de 3 anos de reclusão, pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, em regime diverso do fechado.

Assim, acentuando que a prisão do paciente persiste por tempo superior ao que seria razoavelmente aceitável e de maneira desproporcional, pleiteia o relaxamento da custódia, com a aplicação das medidas do art. 319 do CPP, se necessárias, ou ainda a conversão em prisão domiciliar, em razão do risco à saúde diante do cenário de calamidade pública decorrente da pandemia da doença Covid-19 – Id 38553456.

A liminar foi indeferida em sede de plantão judiciário (Id 38367463).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes ao caso (Id 39427467).

O pedido de reconsideração da tutela de urgência foi rejeitado (Id 40407482).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id 41026984)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020